Tribunal: TJMT
Processo: 1004406-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004406-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), EVOLUCAO ACADEMIA E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 19.522.441/0001-81 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXEQUENDO – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO No 13/2013-CGJ – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM
STRICTO SENSU
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei
stricto sensu
(Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais, estaduais e municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades-Padrão Fiscais do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Visto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo Município de Sapezal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1001137-79.2020.8.11.0078 (PJe), determinou o arquivo provisório dos autos, em face de que o valor cobrado é inferior a 15 (quinze) UPF/MT, logo, se amolda à hipótese trazida no Provimento no 13/2013-CGJ.

O Agravante, liminarmente, pugna pela suspensão da decisão que ordenou o arquivamento dos autos em face do valor cobrado. A Fazenda Pública aponta que todos os elementos necessários para a concessão da antecipação da tutela de urgência estão presentes, estes sendo o periculum in mora e o fumus boni iuris. Por fim, requer o deferimento da medida liminar, a fim de que a Execução Fiscal possa prosseguir de maneira regular, e, no mérito do recurso, postula pela anulação da decisão recorrida.

O efeito suspensivo foi deferido. (id. 108663969)

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapezal-MT contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, determinou o arquivamento do feito executivo, sem baixa na distribuição, por visar ao recebimento de crédito de valor inferior a 15 (quinze) UPF-MT, nos termos do Provimento no 13/2013-CGJ/TJMT.

Inicialmente, ressalto que em sede de agravo de instrumento cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia se limita a aplicabilidade ou não do Provimento n o 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ), que assim dispõe:

“PROVIMENTO No. 13/2013-CGJ

Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;

CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública;

CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;

CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais;

CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício no. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012; RESOLVE:

Art. 1o. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT

§ 1o
. O arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§ 2o
O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Art. 2o.
A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Art. 3o. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.”

Na decisão questionada, em outras oportunidades,

havia me posicionado pelo não reconhecimento do Recuso de Agravo de Instrumento, por entender que não havia interesse recursal, já que a Fazenda Pública poderia requerer a qualquer momento o desarquivamento dos autos e o prosseguimento regular do processo.

Todavia, analisando de forma mais acurada o provimento decidi rever o entendimento adotado, para reconhecer o interesse recursal da parte agravada.

A conclusão que cheguei da análise minuciosa do provimento é que: devem ser remetidos ao arquivo provisório as execuções sejam estaduais ou municipais com valor abaixo de 15 UPF; o arquivamento não implica na extinção do feito e o autor pode requerer o desarquivamento a qualquer tempo, mas para isso precisa suprir a falta que levou o executivo fiscal ao arquivo, ou seja, o valor precisa ser corrigido até chegar ao patamar descrito ou deve haver a unificação de execuções, caso haja outras demandas idênticas.

Assim, de fato, se o exequente não conseguir alcançar o patamar estabelecido de 15 UPF’s ou tiver ações para unificar, ficará impedido de ver o crédito que lhe é de direito executado na via judicial.

Com efeito, da forma com que o provimento está redigido não assegura os direitos do exequente, já que o arquivamento é determinado de forma indistinta, tendo como uma hipótese que o valor seja inferior as 15 UPF’s, quando deveria elencar outros fatores como paralisação do processo por tempo determinado, não localização do devedor ou bens, em consonância com a legislação vigente.

Ademais, em se tratando de crédito tributário, o Código Tributário Nacional (CTN) traz no artigo 141 que
“o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias”.

Por sua vez, o artigo 151 do CTN traz as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Assim, somente lei pode autorizar a Administração Pública dispor do crédito, conforme consignado do art. 172 do CTN e no art. 150, §6o da Constituição Federal, vejamos:

Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo:

I - à situação econômica do sujeito passivo;

II - ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato;

III - à diminuta importância do crédito tributário;

IV - a considerações de equidade, em relação com as características pessoais ou materiais do caso;

V - a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante.

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.

§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)

Soma-se a isso o disposto no art. 30, III da CF que traz a competência dos Municípios para instituir e arrecadar tributos,
in verbis:

Art. 30. Compete aos Municípios:

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

Assim, não cabe ao provimento da CGJ dispor do crédito executado em nome do exequente, devendo ser afastada sua aplicação à espécie, sob pena de violação da separação dos poderes.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMPOSTO MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante.

2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art.

141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6o, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente hipótese.

3. Incumbe aos Municípios a disposição que permite legislarem sobre interesse local, nos termos do art. 30, da Carta Magna.

4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, outrossim, o direito de ação do Município, um vez que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado pela Administração.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp 999.639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 18/06/2008)

No mesmo sentido já decidiu as Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público deste Tribunal, como cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXEQUENDO – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO No 13/2013-CGJ – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei stricto sensu (Lei Complementar da União), não sendo o Provimento no 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das execuções fiscais, estaduais ou municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades-Padrão Fiscais do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT. (N.U 1013149-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Ante o exposto,
em juízo de retratação, revogo a decisão recorrida
e, via de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento no
1004406-35.2021.8.11.0000, para reformar sentença agravada e determinar o trâmite regular do executivo fiscal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022